Tribunal: TJMT
Processo: 1026736-84.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026736-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA GONCALVES - CPF: 864.400.982-68 (PACIENTE), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO PREVENTIVA. CRIME INAFIANÇÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que impôs o pagamento de fiança como medida cautelar alternativa à prisão preventiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;
(ii)
juízo de origem concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00;
(iii)
tráfico de drogas é crime inafiançável, nos termos da Constituição Federal.

3. Requerimento: concessão da ordem para dispensar a fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de fiança como medida cautelar alternativa à prisão em crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, estabelece que o crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins é inafiançável, tratando-se de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

6. O artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal estabelece que a fiança como cautelar diversa da prisão somente pode ser aplicada nas infrações que a admitem, o que não abrange os crimes constitucionalmente inafiançáveis.

7. Configura flagrante constrangimento ilegal a imposição de fiança em delito de tráfico de drogas, violando frontalmente o comando constitucional e a sistemática processual penal vigente.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a decisão liminar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XLIII; CPP, art. 319, VIII, e 648, I; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 888.295; TJMT, HC 1015123-67.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em benefício da paciente
Juliana Ferreira Gonçalves
, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Porto Espiridião, que impôs o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como medida cautelar alternativa à prisão preventiva.

Segundo a petição inicial, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em audiência de custódia realizada em 04/agosto/2025, foi concedida a liberdade provisória mediante cumprimento de diversas condições, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 10 prestações de R$ 200,00.

A impetrante alega que a paciente é economicamente hipossuficiente, uma vez que aufere renda mensal de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais) e é assistida pela Defensoria Pública. Defende que, demonstrada a hipossuficiência, a fiança poderá ser dispensada, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, a liminar foi
deferida
para dispensar a paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas
(id. 306261384).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, mantendo a dispensa da fiança.

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 307869864).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, a fim que seja ratificada a decisão liminar (id. 309459377).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a dispensa do pagamento de fiança, justificando que a paciente é financeiramente hipossuficiente e o pagamento do valor arbitrado comprometeria a sua subsistência.

Ao conceder o pleito liminar, este Relator fundamentou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, estabelece de forma expressa que o crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins é inafiançável. Do mesmo modo, o artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ao dispor acerca da fiança como cautelar alternativa à prisão, dispõe que a medida somente poderá ser aplicada “
nas infrações que a admitem
”.

Por conseguinte, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, bem como a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“[...] Na espécie, o constrangimento ilegal é manifesto.

Infere-se dos autos que em 03/agosto/2025, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendida na posse de três porções de cocaína, com massa total aproximada de 18g.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória à paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas: (i) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades; (ii) comprovação de endereço atualizado; (iii) proibição de alterar endereço sem prévia comunicação ao juízo; (iv) proibição de praticar qualquer crime doloso; (v) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo; (vi) proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres; (vii) proibição de consumo de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes; (viii) pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, parcelado em 10 prestações iguais de R$ 200,00, com vencimento da primeira parcela em 25/agosto/2025.

O alvará de soltura foi cumprido em 08/agosto/2025.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII, estabelece de forma expressa que são inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crime hediondo.

Por se tratar de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não se admite a aplicação de fiança como condição para a concessão da liberdade provisória nos delitos ali mencionados, entre os quais se inclui o tráfico de drogas, imputado à paciente.

O artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ao prever a fiança como cautelar diversa da prisão, estabelece expressamente que a medida somente pode ser aplicada ‘nas infrações que a admitem’, o que evidentemente não abrange os crimes constitucionalmente inafiançáveis.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer a impossibilidade de imposição de fiança em delitos de tráfico de drogas:

‘Como se vê, não obstante ter o Juízo de 1º Grau reconhecido a desnecessidade da prisão preventiva, aplicando medidas cautelares alternativas, arbitrou fiança ao paciente, o qual permanece custodiado devido ao não pagamento do valor fixado. Cumpre destacar, todavia, que, conforme o disposto no art. 319, VIII, do CPP, a fiança pode ser aplicada como medida cautelar 'nas infrações que a admitem', o que não é o caso, pois o paciente foi preso pela prática de delito inafiançável, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’ (STJ, HC 888.295, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Data de Publicação: 08/02/2024).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal tem decidido que:

‘Entendo ser incabível a imposição de fiança no caso em apreço, porquanto ‘inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas’. Por essa razão, ‘Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes que a admitem’ (TJMT, HC 1015123-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/07/2025).

Assim, o risco à liberdade de locomoção da paciente em razão do não pagamento de fiança imposta em delito constitucionalmente inafiançável configura flagrante constrangimento ilegal, violando frontalmente o comando constitucional e a sistemática processual penal vigente.

Ante o exposto, defiro a medida liminar em favor da paciente Juliana Ferreira Gonçalves, para dispensá-la do recolhimento da fiança arbitrada pelo Juízo de origem, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

[...]
”
(id. 306261384).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Com tais considerações,
confirmo a liminar e
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
Juliana Ferreira Gonçalves,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025